Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008318-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIO JOSE DA SILVA - CPF: 134.730.779-68 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E PROCESSO ADMINITRATIVO AMBIENTAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

3. Recurso não provido. Decisão mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, em substituição legal,
Dr.
a
Thatiana dos Santos, no processo de n.o 1000064-08.2022.8.11.0109, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Marcelândia, MT, que deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1.
Recebo a inicial, vez que preenchidos seus requisitos legais.

2.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de processo administrativo ambiental com pedido de liminar, ajuizada por
JULIO JOSÉ DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que pretende a concessão de tutela antecipada, para suspender os efeitos do auto de infração no 0130-D e termo de embargo n. 089-D.

Para tanto aduz que, em agosto de 2016 foi autuado por supostamente ter desmatado vegetação nativa e em 09.09.2016 recebeu em sua residência o auto de infração n. 0130-D e termo de embargo n. 089-D, objeto do processo administrativo n. 438746/2016, sendo que apresentou defesa administrativa em 03.10.2016, cujo protocolo ocorreu de forma postal, com A.R.. Narra que a SEMA considerou a defesa intempestiva, já que foi recebida pelo órgão ambiental em 07.10.2016, desconsiderando a defesa apresentada e homologando o auto de infração no valor de R$ 1.265.429,10.

Segue aduzindo que ocorreu a prescrição intercorrente, visto que a notificação do autuado foi em 09.09.2016 e a decisão administrativa somente foi proferida em 18.12.2020, transcorrendo mais de 03 (três) anos entre os referidos marcos interruptivos da prescrição. Argumenta que a legislação aplicável é o Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, §2o. Destaca que não houve aos processuais capazes de interromper a prescrição, visto que somente aqueles que efetivamente são voltados à instrução para apuração dos fatos podem ser considerados para tanto.

Ainda, alega nulidade do procedimento administrativo ante a tempestividade da defesa apresentada, visto que foi notificado em 09.09.2016 para apresentar defesa no prazo de 20 dias, sendo que a data da postagem nos correios deve ser a considerada para análise da tempestividade, ou seja 03.10.2016 o que foi ignorado pelo órgão ambiental.

Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência para “a suspensão de todos os efeitos do Auto de Infração no 0130-D e do Termo de Embargo no 0089D, da SEMA/MT, inclusive para fins de restrições cadastrais em desfavor do autor, protesto, emissão de certidão negativa de débito ou, caso tenha sido emitida, ordem para seu cancelamento, promoção de execução fiscal, entre outros que decorreriam da validade dos referidos instrumentos, até decisão final da presente ação.”

Pleiteou ainda pelo parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes. Juntou documentos.

É em síntese o relatório.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:
“fumus boni iuris”
, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o
“periculum in mora”
, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que estão presentes os pressupostos acima citados. Vejamos

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT),
o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013
.

Registre-se, por oportuno, que devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 no presente caso, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, uma vez que o
Processo Administrativo n. 438746/2016
foi iniciado em 24.08.2016 com a lavratura do auto de infração e concluído em 10/2021 – ou seja após o início da vigência dos dispositivos contidos na aludida norma (art. 48,
1o.11.2013
).

No que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
a)
prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
b)
prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
c)
prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV).

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Analisando os autos, notadamente os documentos que instruem a inicial, verifica-se pelo id. 74800435 - Pág. 2 que o
Auto de Infração n. 0130-D
foi lavrado em
24.08.2016
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o
Processo Administrativo n. 438746/2016
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo
:
01)
termo de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 0130D, recebida em
09.09.2016
, datado –
o termo de juntada
– de
16.09.2016
(id. 74800435 - Pág. 9);
02)
despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT, datado de
19.09.2016
(id. 74800435 - Pág. 10);
03)
certidão de existência de outro auto de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
14.08.2019
(id. 74800435 - Pág. 25);
04)
despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de
10.12.2020
(id: 74800435 - Pág. 27);
05)
A administração pública proferiu a
Decisão Administrativa n. 5777/SGPA/SEMA/2020
na data de
18.12.2020
(id. 74800435 - Pág. 32), aplicando a penalidade de multa descrita no
auto de infração. 06)
Diário Oficial publicado em 01.03.2021 (Id: 74800435 - Pág. 33);
07)
ofício 1927/CAR/SEMA/2021 encaminhando notificação do débito (id: 74800437).

No caso, infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o).

Portanto, não vislumbro presente a probabilidade do direito alegado quanto a prescrição intercorrente.

Já quanto a alegação de
nulidade do procedimento administrativo
pela tempestividade da defesa, verifico que a SEMA-MT incorreu em cerceamento de defesa, já que a defesa administrativa apresentada pelo autor era tempestiva e deixou de ser conhecida equivocadamente pela administração pública.

Compete ao Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos administrativos e a fiel observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o reexame do mérito.

O artigo 12, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, assim dispõe:

Art. 12. O autuado poderá no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da data da ciência da autuação
, oferecer defesa contra o Auto de Infração ou, ainda, optar pelo pagamento da multa com os benefícios previstos em lei.

Parágrafo único.
Para fins de verificação da tempestividade, a defesa enviada por correios é considerada protocolada na data da postagem da correspondência
.
(Negritei).

Já o artigo 47, deste mesmo Decreto, estabelece que, subsidiariamente, aplicam-se aos procedimentos, por ele regulados, as normas previstas na legislação processual,
in verbis:

Art. 47. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos regulamentados neste Decreto, as normas previstas na legislação federal, inclusive as processuais.
(Destaquei).

O art. 4o, §7o do Decreto Estadual prevê:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

(...)

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

Já o art. 87 da Lei Estadual 7.692/2002 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, dispõe que:

Art. 87 Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1°
Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal
.

Analisando o Processo Administrativo n. 438746/2016, observo que o autor foi notificado em 09.09.2016 (sexta-feira) para apresentar defesa administrativa, sendo que protocolou via postal nos correios em 03.10.2016 (segunda-feira).

Pelos dispositivos acima verifica-se que o prazo para defesa se iniciou no dia útil seguinte do recebimento do A.R., ou seja, dia 12.09.2016, contando 20 dias contínuos, se encerrando em 01.10.2016 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 03.10.2016. Portanto, a defesa foi apresentada tempestivamente, já que se considera a data do protocolo postal.

Comprovada a postagem da defesa a tempo e modo, bem como o recebimento pelo órgão competente, conforme AR juntado, nulo o processo administrativo que não conheceu da defesa apresentada pela suposta intempestividade.

Assim, deve ser reconhecida sumariamente a irregularidade do processo administrativo, restando configurada a probabilidade do direito alegado.

Neste sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO REMETIDO POR MEIO DOS CORREIOS – DATA DA INTERPOSIÇÃO – CONSIDERADA A DA POSTAGEM NOS CORREIOS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
Para aferição da tempestividade do recurso administrativo, remetido pelos Correios, deve ser considerada como data da interposição aquela em que fora feita a postagem. Demonstrado que a postagem do recurso administrativo ocorreu dentro do prazo legal, deve ser declarada nula a decisão que não o conheceu e os atos subsequentes dela decorrentes, pois manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa.
A reforma da sentença implica a redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente, quando constatar que houve sucumbência recíproca. (TJMT: N.U 0001410-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Já o
periculum in mora
resta evidente ante a finalização do procedimento administrativo e a notificação do autor para pagamento do débito, sob pena de inscrição em dívida ativa, podendo sobre execução fiscal do valor homologado, além de restrições para emissão de certidão negativa de débito estadual, o que sem dúvida acarreta prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ademais, não se mostra por ora, que a medida se irreversível, pois o autor comprovou que está adotando as medidas administrativas junto ao CAR para reparação do dano ambiental, de modo que a suspensão do termo de embargo e infração ambiental não acarretará em prejuízo ao meio ambiente.

Diante do exposto,
DEFIRO
a
TUTELA ANTECIPADA
postulada para determinar a
suspensão de todos os efeitos do Auto de Infração no 0130-D e do Termo de Embargo no 0089D, da SEMA/MT, inclusive para fins de restrições cadastrais em desfavor do autor, protesto, emissão de certidão negativa de débito ou, se já emitida, seja determinado seu cancelamento, promoção de execução fiscal, entre outros que decorreriam da validade dos referidos instrumentos, até decisão final da presente ação.

2.
DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes nos moldes do art. 98, §6o do CPC. Intime-se o autor para pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias.

3.
A presente decisão fica condicionada ao pagamento das custas processuais.

4.
Recolhida a primeira parcela das custas processuais, intime-se a SEMA-MT da presente decisão para que a cumpra no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.
Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que o Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, requereu, fundamentadamente, a dispensa da solenidade. Ademais disso, tratando-se de processo que cuida de direito indisponível, aplica-se o artigo 334, § 4o, II, do CPC, sendo inviável a autocomposição.

6.
Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à demanda, no prazo legal, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos articulados na inicial.

7.
Com a juntada da contestação intime-se a parte autora para impugnar o prazo de 15 (quinze) dias, art. 350 do CPC.

8.
Em seguida, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

9.
Após, concluso para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

10.
Diligências necessárias.

Marcelândia-MT, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz que a pretensão da parte Autora não merece prosperar, pois
“(...)os argumentos declinados pelo requerente para defender a tempestividade de sua defesa administrativa, deve ser observado, no presente caso, que a contagem do prazo em
DIAS ÚTEIS
somente passou a vigorar no âmbito dos processos administrativos estaduais com o advento da
Lei Estadual n. 10.946/2019
, que modificou o teor do art. 87, da Lei Estadual n. 7.692/2002
”.

Argumenta que:
“(...)a referida Lei Estadual n. 7.692/2002,

a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
,
é
norma que necessariamente deve ser observada
2
,
sobretudo em casos nos quais o decreto regulamentador de matérias específicas não traz determinadas minúcias como, por exemplo, a forma de contagem do prazo para apresentação de defesa”.

Sustenta que:
“(...)muito embora haja o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que
dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT
, cumpre também observar que ele não traz de forma minudente como deve se dar a contagem do prazo para apresentação de defesa administrativa - se
em dias úteis ou em dias corridos
”.

Assevera, ademais, que:

“(...)diante de tal circunstância, é evidente que a SEMA/MT deve se utilizar da regra geral -
e de observação obrigatória no âmbito da Administração Pública Estadual
- prevista na Lei Estadual n. 7.692/2002, que, até o ano de 2019, como visto, utilizava-se da contagem considerando-se os dias contínuos”.

Ressalta, outrossim, ter o requerente , ora agravado, recebido

“(...)a notificação – via AR – acerca da autuação ocorrida em seu desfavor (Id. 74800435 – pág. 09), em
09/09/2016
,
data na qual se iniciou o prazo para apresentação da defesa
consoante o expresso teor do §7o, do art. 4o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013”.

Consigna, ainda, que:
“
(...)considerando que o requerente recebeu o AR em
09/09/2016
, é certo que o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de sua defesa administrativa - considerando a contagem em dias corridos conforme os fundamentos acima invocados - expirou em
28/09/2016
”.

Pontua que,
“
(...)diante do exposto, é certo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente caso, porquanto é evidente o acerto da decisão administrativa ora questionada”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau, prevalecendo os efeitos do Auto de Infração n.o 0130-D, bem como do Termo de Embargo n.o 089-D.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 133704152).

Contrarrazões apresentadas no ID. 136901694, por via das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID.

137173167).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
a parte agravante,

ESTADO DE MATO GROSSO
,

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento visando à reforma da decisão proferida nos autos de origem, que concedeu a antecipação de tutela pretendida.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

(N.U 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

No caso em comento, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que, por ora, inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que ampare a pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem.

Sabe-se que
“o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”
, logo, protegê-lo não é opção, e sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225). Além disso, o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas, no entanto, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas.

Desse modo, ao menos nessa quadra processual,
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante, aguardar o deslinde da ação principal.

Ademais, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
, ao que tudo indica, a defesa administrativa foi apresentada dentro do prazo de 20 (vinte) dias corridos, tendo em vista que a parte autora, ora recorrida, recebeu a notificação no dia 09.09.016 (sexta-feira), prorrogando-se o início da contagem para o próximo dia útil subsequente, qual seja, 12.09.016, vencendo o prazo no dia 1o.10.016 (sábado), sendo novamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte: 03.10.016.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO REMETIDO POR MEIO DOS CORREIOS – DATA DA INTERPOSIÇÃO – CONSIDERADA A DA POSTAGEM NOS CORREIOS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
Para aferição da tempestividade do recurso administrativo, remetido pelos Correios, deve ser considerada como data da interposição aquela em que fora feita a postagem.
Demonstrado que a postagem do recurso administrativo ocorreu dentro do prazo legal, deve ser declarada nula a decisão que não o conheceu e os atos subsequentes dela decorrentes, pois manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa.
A reforma da sentença implica a redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente, quando constatar que houve sucumbência recíproca.

(N.U 0001410-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

Com essas considerações,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023